Tribunal: TJDFT
Processo: 0728198-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728198-34.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: BRF S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atendimento ao édito de ID 51240598, a parte agravante peticiona para retificar excertos do recurso anterior de embargos de declaração (ID 49931789), tendo em vista que este foi recebido como agravo interno naquele édito e, em juízo de retratação, reconsiderou a decisão liminar de ID 49159113 para deferir a tutela antecipatória pretendida. Em razão do pleito formulado já ter sido apreciado no referido decisório de ID 51240598, desnecessário o exame da aludida adaptação. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do mérito do agravo de instrumento. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador